Tribunal: TJES
Processo: 5005491-69.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005491-69.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULINO DIAS PIMENTA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5005491-69.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
PAULINO DIAS PIMENTA

A
GRAV
A
D
O
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto por
PAULINO DIAS PIMENTA
em razão da
sentença
proferida pelo
MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
, que, nos autos da
Execução de Sentença do processo nº 0019579-48.2013.8.08.0011, promovida em face de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
,
rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pelo INSS e homologou como devido o montante de R$1.463,21 a título de honorários advocatícios sucumbenciais, referente a 10% sobre as prestações vencidas
.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, que:
i)
a Autarquia foi condenada a restabelecer o auxílio-doença do autor desde 2009 e a conceder ao agravante aposentadoria por invalidez a partir de 13/09/2013 até 04/02/2015, bem como ao pagamento de 10% do valor das parcelas vencidas a título de honorários sucumbenciais; ii) iniciado o cumprimento de sentença, o INSS apresentou memória de cálculo sem os valores dos honorários sucumbenciais; iii) o autor, ora agravante, apresentou impugnação a fim de que fossem incluídos os valores dos honorários na quantia de 10% das parcelas vencidas entre 13/09/2013 e 04/02/2015, resultando no valor de R$5.808,98; iv) o INSS impugnou em 20/10/2020, somente apresentando em 15/04/2021 a memória do cálculo que entendia devida, apontando o valor de R$1463,21, o que foi acolhido pelo juízo de primeira instância posto que tal valor corresponde aos 10% das verbas ainda não pagas – ou seja, devidas – pelo INSS ao autor; v) entretanto, para fins de apuração dos honorários advocatícios, não se deve abater os valores recebidos administrativamente pelo autor no curso da ação penal, como preleciona o tema 1.050 do STJ,
pois
correspondem ao proveito econômico obtido pela parte por meio do trabalho dos advogados após a citação;
vi) a Autarquia não apresentou, junto com a sua impugnação, demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo para embasar o valor que entendia devido, motivo pelo qual houve a preclusão de seu direito.

Ante o exposto, requer a reforma da decisão agravada, acolhendo-se a impugnação apresentada pelo autor, para determinar que os honorários sucumbenciais sejam calculados sobre a integralidade dos valores devidos ao agravante, sem o abatimento dos eventuais valores recebidos administrativamente.

Sem contrarrazões.

Preenchido
os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade inerentes ao conhecimento do agravo de instrumento,
passo a analisar o seu mérito.

Pois bem.

E
m que pese o brilhantismo com que
o
Magistrad
o
de primeiro grau exerce o seu ofício, entendo que a
decisão
objurgada merece reforma,
pelos motivos que passo a expor.

Conforme exposto pela Agravante, o STJ firmou a tese no Tema 1050 de que:
“
O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos
”.

Inclusive, o julgamento do referido tema restou assim ementado:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTO DOS VALORES DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC/2015). RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No recurso especial da autarquia federal discute-se a possibilidade de desconto da base de cálculos dos honorários advocatícios dos valores recebidos administrativamente pela parte autora. 2. Não houve violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 3. A prescrição do art. 85, §2º do CPC/2015 sobre os critérios para o arbitramento dos honorários de sucumbência prevê o conceito de proveito econômico. Com efeito, o proveito econômico ou valor da condenação da causa não é sinônimo de valor executado a ser recebido em requisição de pagamento, mas sim equivale ao proveito jurídico, materializado no valor total do benefício que foi concedido ao segurado por força de decisão judicial conseguido por meio da atividade laboral exercida pelo advogado.
4. O valor da condenação não se limita ao pagamento que será feito do montante considerado controvertido ou mesmo pendente de pagamento por meio de requisição de pagamento, ao contrário, abarca a totalidade do proveito econômico a ser auferido pela parte beneficiária em decorrência da ação judicial.
5. Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça os valores pagos administrativamente devem ser compensados na fase de liquidação do julgado; entretanto, tal compensação não deve interferir na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que deverá ser composta pela totalidade dos valores devidos
(REsp. 956.263/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, DJ 3.9.2007, p. 219).
6. Os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, são fixados na fase de conhecimento com base no princípio da sucumbência, ou seja, em razão da derrota da parte vencida. No caso concreto, conforme constatado nos autos, a pretensão resistida se iniciou na esfera administrativa com o indeferimento do pedido de concessão do benefício previdenciário. 7. A resistência à pretensão da parte recorrida, por parte do INSS, ensejou a propositura da ação, o que impõe a fixação dos honorários sucumbenciais, a fim de que a parte que deu causa à demanda assuma as despesas inerentes ao processo, em atenção ao princípio da causalidade, inclusive no que se refere à remuneração do advogado que patrocinou a causa em favor da parte vencedora. 8. Tese fixada pela Primeira Seção do STJ, com observância do rito do julgamento dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015: o eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos. 9. Recurso especial da autarquia federal a que se nega provimento.

Dessa forma, os valores porventura pagos na via administrativa não podem ser subtraídos da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que ocorra a compensação entre a totalidade dos créditos devidos ao autor e aqueles já adiantados.

Até mesmo porque: 1) o autor somente recebeu as parcelas adiantadas em razão da atuação da sua patrona que judicializou a ação e alcançou o deferimento da medida cautelar; e 2) a sentença, confirmada pelo acórdão, condenou o INSS a pagar a integralidade das
prestações vencidas
, descontados os valores já recebidos, e que os honorários incidam sobre a totalidade das
prestações vencidas
.

E, como acima exposto no Tema 1050 do STJ, o
pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores
considerados
devidos
à parte
,
até mesmo porque reflete o proveito econômico por ela obtido, como informa o art. 85, CPC.

Por fim, não posso deixar de mencionar que, de fato, ocorreu a preclusão da pretensão do Agravado em impugnar os cálculos apresentados pelo Autor, ora Agravante. Isso porque, como prevê o art. 525, CPC:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

[...]

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

E, compulsando os autos, vejo que, de fato, o INSS apresentou a impugnação em 20/10/2020 sem apresentar, de imediato, memória de cálculos ou, sequer, declarar o valor que entendia correto. Em verdade, os cálculos somente foram apresentados em 15/04/2021, ocorrendo, portanto, a preclusão nos termos do art. 525, §4º, CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-
LHE
PROVIMENTO,
para determinar que o cálculo dos honorários advocatícios sejam calculados com base na integralidade do valor devido ao autor após a citação, sem o desconto das parcelas já adiantadas administrativamente em razão da cautelar anteriormente deferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5005491-69.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
PAULINO DIAS PIMENTA

A
GRAV
A
D
O
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. TOTALIDADE DOS VALORES DEVIDOS AO AUTOR, SEM DESCONTO DE EVENTUAIS VALORES RECEBIDOS APÓS A CITAÇÃO. TEMA 1.050, STJ
.
PRECLUSÃO.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.

O
STJ firmou a tese no Tema 1050 de que: “
O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos
”.

2.
Dessa forma, os valores porventura pagos na via administrativa não podem ser subtraídos da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que ocorra a compensação entre a totalidade dos créditos devidos ao autor e aqueles já adiantados.

3. Até mesmo porque: 1) o autor somente recebeu as parcelas adiantadas em razão da atuação da sua patrona que judicializou a ação e alcançou o deferimento da medida cautelar; e 2) a sentença, confirmada pelo acórdão, condenou o INSS a pagar a integralidade das
prestações vencidas
, descontados os valores já recebidos, e que os honorários incidam sobre a totalidade das
prestações vencidas
.

4. E, como acima exposto no Tema 1050 do STJ,
o
pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores
considerados
devidos
à parte
,
até mesmo porque reflete o proveito econômico por ela obtido, como informa o art. 85, CPC.

5.
Por fim, não posso deixar de mencionar que, de fato, ocorreu a preclusão da pretensão do Agravado em impugnar os cálculos apresentados pelo Autor, ora Agravante,
nos termos do art. 525, CPC.

6
.
Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e a ele
DOU PROVIMENTO
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
d
ar-lhe
provimento
.

Vitória-ES, 13 de fevereiro de 20
2
3
.

RELATOR